Tribunal: TJPA
Processo: 0003142-55.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003142-55.2018.8.14.0021

APELANTE: ANTONIO BRUNO COSTA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003142-55.2018.8.14.0021

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANTONIO BRUNO COSTA ANDRADE (ADVOGADO: JAMILY LUGLIMI)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, II, IV, CP – NULIDADE DO JULGAMENTO AFASTADA – PENA REDUZIDA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Não foi sustentado pela defesa a tese absolutória, diante da confissão do réu. A tese levantada pela defesa foi de desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte. O § 5º do art. 483 do CPP dispõe que:
“
Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito”.
Afastada a pretensão de nulidade do julgamento.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Pena reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003142-55.2018.8.14.0021

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANTONIO BRUNO COSTA ANDRADE (ADVOGADO: JAMILY LUGLIMI)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANTÔNIO BRUNO COSTA ANDRADE, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Igarapé-Açú/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art.

121, § 2º, II e IV do CP, fixando-lhe a pena de 18 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que
“No dia 31/05/2018, por volta de 20h30min, na Comunidade São Luizinho, Trav. 16, no município de Igarapé- açu, o acusado ANTONIO BRUNO COSTA ANDRADE ceifou a vida de MARLON ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, com um disparo de arma de fogo, por motivo fútil, atingindo o peito da vítima. (...) o acusado ANTONIO BRUNO juntamente com sua companheira, LANA LETICIA DA SILVA FERREIRA, ANTONIA JOSIELE SILVA DA COSTA, a nacional identificada como RAQUEL, e a vítima, estavam ingerindo bebida alcoólica, no bar ‘Zé Armando’. Após algum tempo bebendo, a nacional Raquel se desentendeu com a companheira do acusado Antônio Bruno, vindo esta a empurrar Raquel que acabou caindo no chão. (...) no momento em que estava auxiliando Raquel, a vítima foi repreendida pelo acusado, que disse ‘O QUE É QUE VOCÊ VAI QUERER”, momento em que esta respondeu “EU NÃO QUERO CONFUSÃO COM NINGUÉM NÃO”. Ao ouvir o que a vítima falou, o acusado sacou um revólver da cintura e efetuou um único disparo que atingiu o lado esquerdo do peito da vítima. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 01.07.2018, id-9109906.

Aduz o apelante que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Alega que o quesito referente à absolvição deve ser anterior ao de desclassificação. Requer a nulidade do julgamento a fim de ser submetido novamente ao Tribunal do Juri.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 14/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANTONIO BRUNO COSTA ANDRADE, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Igarapé-Açú/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art.

121, § 2º, II e IV do CP, fixando-lhe a pena de 18 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz o apelante que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Alega que o quesito referente à absolvição deve ser anterior ao de desclassificação. Requer a nulidade do julgamento a fim de ser submetido novamente ao Tribunal do Juri.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade não foram objeto de recurso nos presentes autos, razão pela qual me atenho à análise das alegações do ora recorrente.

Assim dispõe o art. 483, do CPP:

“
Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I – a materialidade do fato; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

II – a autoria ou participação; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

III – se o acusado deve ser absolvido; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) (Vide ADPF 779)

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.”

Art. 483, § 4o - Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2o (segundo) ou 3o (terceiro) quesito, conforme o caso.

Art. 483, § 5o - Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito.

In casu
, a tese sustentada pela defesa do réu foi de desclassificação de homicídio para lesão corporal seguida de morte. Assim, o momento da sua formulação será após o 2º quesito, ou seja, logo após reconhecidas a materialidade e autoria, nos termos do disposto no § 5º do art. 483 do CPP.

No documento de id-9110038, termo de votação de quesitos, verifica-se que o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri elaborou os quesitos conforme determina o art. 483, § 5º, do CPP. Assim, após os quesitos da materialidade e autoria, foi feita a indagação se o réu

assumiu o risco de produzir a morte da vítima. Assim, ao responderem afirmativamente à pergunta
“se o réu quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima
”, os jurados reconheceram a autoria do crime da competência do Júri, afastando qualquer possibilidade de desclassificação. Ressalto que uma vez suscitada a tese de desclassificação para crime que não é de competência do Tribunal do Júri, é possível formular tal quesito logo após os quesitos concernentes à materialidade e autoria e antes do quesito genérico de absolvição, como ocorreu
in casu
. Portanto, somente após o Conselho de Sentença reconhecer a competência do Tribunal do Júri é que os jurados responderão ao quesito genérico de absolvição.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“Tribunal do júri. Homicídio. Tese defensiva. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Formulação de quesitos referentes ao dolo direito e ao dolo eventual. Dolo eventual não discutido em plenário. Ofensa ao princípio da amplitude de defesa. Não configuração. Questão abarcada pela tese defensiva. Nulidade. Não ocorrência.” (
AREsp 1.883.314-DF
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 25/10/2022, DJe 18/11/2022.
)

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que estando a defesa assentada em tese principal absolutória (legítima defesa) e tese subsidiária desclassificatória (ausência de animus necandi), e havendo a norma processual permitido a formulação do quesito sobre a desclassificação antes ou depois do quesito genérico da absolvição, a tese principal deve ser questionada antes da tese subsidiária, pena de causar enorme prejuízo para a defesa e evidente violação ao princípio da amplitude da defesa
"(STJ -
AgRg no REsp 1756253/SP, relatora ministra Laurita Vaz, j. em 26/11/2019).

Ressalto, por fim, que a tese principal,
in casu,
foi a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, inexistindo tese absolutória, uma vez que houve a confissão, mesmo que parcial, do réu.

Logo, nestes casos,
o quesito desclassificatório será o terceiro (após a autoria e materialidade), anterior ao quesito genérico (absolvição), quando não houver tese defensiva absolutória. Porém, se a tese principal for absolutória, o quesito genérico (absolvição) deve preceder ao quesito referente a desclassificação, o que não é o caso dos presentes autos.

Sendo assim, afasto a pretensão de nulidade do julgamento e passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 18 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes aos antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Vejamos.

Os antecedentes devem ser mantidos como circunstância negativa, diante da certidão de id-9110030. Quanto à conduta social, não há elementos nos autos capazes de valorá-la como negativa, pelo que considero como neutra.
Os motivos demonstram que o réu é de alta periculosidade, eis que por uma simples discussão, entre sua companheira e uma mulher identificada como Raquel, levou à óbito um indivíduo que com ele estava sentado à mesa de um bar. As
circunstâncias do crime
demonstram que o modo com que foi praticado o delito, na frente de várias pessoas, dentro de um bar, colocando em risco todos os que ali estavam, demonstram a agressividade do réu, razão pela qual mantenho como desfavorável a referida circunstância. As consequências demonstram que a vida de um jovem foi ceifada prematuramente, acarretando grande comoção na sociedade e nos familiares. Mantenho como circunstância negativa.

Diante de tais considerações, fixo a pena base em 17 anos de reclusão.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, id-9109990, razão pela qual reduzo a pena em 1 ano, restando 16 anos de reclusão, que torno definitiva diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/07/2024